Tribunal: TJES
Processo: 5001232-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001232-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MAGMA METAL LTDA - ME

AGRAVADOS: INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA – EPP e EMIC MALACARNE COSTA, CASEMIRO COSTA NETO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MAGMA METAL LTDA. - ME contra a decisão prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id n° 521745, que, nos autos do “cumprimento de sentença” nº 0003458-32.2019.8.08.0011, por si deflagrado em face de INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA. – EPP, EMIC MALACARNE COSTA E CASEMIRO COSTA NETO, condicionou a expedição de alvará para levantamento das quantias penhoradas pelo sistema Bacenjud à preclusão da decisão vergastada.

Pelas razões recursais dispostas no id n° 521744, a Agravante sustenta, em síntese, que, por se tratar de fase de execução, não há que se condicionar o levantamento das quantias ao decurso do prazo recursal, sobretudo por se tratar de verba alimentar (honorários advocatícios), considerando, ainda, a suspensão dos prazos em todo o Poder Judiciário em decorrência da pandemia decorrente do coronavírus.

Contrarrazões dos Agravados constantes dos ids. nº. 640624 e nº. 640625, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Após pedido de reconsideração do Agravado, (id nº. 599982), proferi decisão concedendo, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id nº. 649763).

Contrarrazões dos Agravados constantes dos Ids. n. 640624 e 640625, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
nos id nºs. 655068, 655070, 655071 e 655072.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de Dezembro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DE JULGAMENTO: 02/03/2021

O SR ADVOGADO GUSTAVO KOETZ:-

Excelência, pela ordem.

Estou pela parte do agravante, uma Questão de Ordem.

Esse agravo

já resta prejudicado, Excelência,

resta prejudicado,

porque o único

assunto dele era referente à necessidade

ou não de uma preclusão temporal que já ocorreu

no dia 20 de outubro de 2019.

Inclusive, já foram levantados partes dos valores que se discutia nesse agravo, então é totalmente prejudicado, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Ouço a Doutora Maria Helena, a respeito dessa manifestação do advogado da parte oposta.

*

A SRª ADVOGADA MARIA HELENA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO-

Pois não, Excelência, de fato o que o doutor fala realmente corresponde a verdade. Já houve levantamento essa parte da questão de preclusão já foi colocada, mas se fosse possível gostaria de pontuar algumas questões com relação ao poder geral de cautela.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Ouvirei Vossa Excelência e depois libero sobre a votação ou não desse agravo.

Com

a palavra Vossa Excelência.

*

A SRª ADVOGADA MARIA HELENA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO-

O agravante interpôs esse recurso alegando que houve um excesso na aplicação do poder de cautela com relação ao Juiz de Primeiro Grau.

O quê acontece?

Colocamos

nas contrarrazões

uma questão muito interessante

a respeito do poder de cautela, inclusive citamos

posicionamento do STJ nesse sentido,

que possui entendimento,

e faço a citação

de um julgamento de um agravo de instrumento

no recurso especial, que o STJ possui entendimento de quê?

Valendo-se do poder geral

de cautela,

pode o magistrado

determinar de ofício

providência

que lhe pareça cabível

e necessária

do resultado útil do processo.

No caso dos autos, a MMª Juíza obstou,

suspendeu o levantamento, a expedição dos alvarás desde que fosse considerado preclusa a decisão

de Primeiro Grau.

E já houve até o levantamento

de algumas quantias. Mas o que devemos questionar o que é exatamente esse poder geral de cautela? O que é o resultado útil desse processo?

Para se chegar a essa conclusão é importante que sempre volte ao cerne deste processo, nós estamos falando

de um cumprimento

de sentença. Essa sentença

é proveniente

de uma ação

em que ainda está

pendente de recursos na esfera do STJ e do STF, trata-se de uma apelação cível nº 0017172-69.2013. de Cachoeiro de Itapemirim.

Nessa apelação, o meu cliente, um dos meus clientes, o Casemiro, foi condenado juntamente com os demais agravados à responsabilização ao pagamento de Danos Materiais

em

favor da Magna.

E o ponto central dessa questão é que

o meu cliente foi responsabilizado

por ser considerado autor

de uma infração criminal. Não vou adentrar

ao mérito da apelação cível, afinal de contas

estamos falando

aqui do agravo de Instrumento e o ponto central deste Agravo

de Instrumento é o poder geral de cautela.

Mas o que acontece? Para falarmos

do Poder geral

de Cautela,

nós temos que entender

o que é o resultado

útil de um processo.

Essa apelação cível, o relator na época era

o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, foi contrario aos meus clientes, julgando

procedente no voto de procedência da apelação do agravante.

Conseguimos um voto vista do Relator, Desembargador Annibal de Rezende Lima e do Desembargador Fábio Clem de Oliveira, colocar o julgamento

de 2x1

a nosso favor. Ou seja, tanto o Desembargador Annibal de Rezende Lima e do Desembargador Fábio Clem de Oliveira entenderam

que não. Não existe provas

nos autos de que um dos agravados praticou

o crime pelo qual incide a responsabilidade

civil, gerou-se os embargos de divergência.

Observem

bem,

nós fizemos

2x1 na apelação

e os Embargos de divergência infelizmente

vai mostrar oum placar de votação

de 3x2.

Tanto a

parte agravada, que somos nós, como os agravantes, estão recorrendo deste processo. Estamos

entrando esse recurso de apelação

está pendente de digitalização para a sua subida para o STJ, que nós e o agravante interpusemos

recurso especial e o agravante ainda interpôs recurso Extraordinário para o STF.

Excelências, estamos diante de um processo em que não existe unanimidade, não existe uma segurança jurídica em que se possa considerar o prosseguimento

de um cumprimento

de sentença. Essa decisão de cumprimento

de sentença do poder

geral de cautela

nos fez justamente questionar sobre isso: até onde

vai parar

esse processo? Porque estamos com uma alegação de que a Magna entrou

com liquidação de sentença, estamos recorrendo desse acórdão que estão legitimando

tanto ao cumprimento

de sentença e a liquidação

de sentença, estamos indo para as esferas, para as Cortes Superiores.

O que acontece? A parte

menor do processo, da quantia que foi

concedida a titulo de dano material para o agravante está sendo

objeto desse cumprimento de sentença em que

existem inúmeros agravos. O Desembargador Ewerton Schwab Pinto jùnior

já se deu por impedido e quem assumiu foi

o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, que em inúmeros

recursos, inúmeras petições, inúmeros expedientes, e a Magna está falando, a empresa Magna que é a agravante está considerando

os processo de que fechou as suas atividades, encerrou

as suas atividades empresariais, por conta

disso e está

correndo atrás da parte liquida

no cumprimento de sentença. E o que acontece se reverter essa situação no STJ e no STF?

Tudo bem,

existe realmente

na legislação

que não existe óbice

para que ele promova

a execução,,

mas diante da situação

que permeia, das circunstâncias

que permeiam

esse caso, o poder

geral de cautela

deve, deve sim,

ser usado e não é

a toa que já teve

decisão no juízo de Primeira Instância de um juiz que se deu

por impedido,

por motivo de foro íntimo

não quis prosseguir

no processo. Uma das primeiras decisões dele foi no sentido

de suspender

até que se julgassem

os agravos de instrumento que estão atrelados à apelação, ao nascedouro

desta ação porque nós estamos no caso levando

o processo para o STJ? Não é para discutir os fatos. É para discutir

direito, é para discutir

a violação do artigo

13 do Código Penal, porque em nenhum momento

do processo existe

a incidência

do termo, da estrutura típica do artigo 13, que é o crime de furto, subtrair para si ou para outrem.

E foi nesse aspecto que o eminente Desembargador Annibal de

Rezende Lima e o Desembargador Fábio Clem de Oliveira na época do julgamento

da apelação declaram

os seus votos, no sentido favorável

a nós.

O que estamos

correndo com o cumprimento

de sentença é que no fim pode ser

que não dê em nada e a Magna está alegando

que está fechando as suas portas. Ela vai ter condições?

O meu cliente também nessa sentença, nessa decisão tem valor

a receber, R$ 244.000,00 (vinte e quatro mil reais),

aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) sem a correção. O meu cliente não ajuizou

o cumprimento de sentença, porque está esperando uma decisão definitiva não porque

a lei não permita, mas diante

das circunstâncias do caso que são muito graves, que devem ser

consideradas.

Então, ainda que

realmente eu concordo com o advogada da agravante em termos legais,

o recurso de agravo de instrumento perdeu o seu objeto, mas já que

esta Primeira Câmara

é a responsável por todo o andamento

de todos os agravos de instrumentos que já foram

interpostos

pela parte agravante, pelo processo que está subindo, que realmente seja considerado

esse poder geral

de cautela, porque nada

mais fez a MM. Juíza

do que tomar uma cautela mínima.

Inclusive, nas contrarrazões

consignamos o desejo de que fosse adotado uma cautela

máxima, que o poder geral de cautela fosse ampliado o seu espectro

para que ao invés dela

sobrestar uma decisão de liberação de alvará, fosse sobrestado

o processo até que

essa definição

seja uma realidade nesse processo.

Não estamos falando de unanimidade, estamos falando de votos praticamente pareados..

Agradeço a atenção de todos.

*

O SR, ADVOGADO GUSTAVO KOETZ:-

Pela ordem, Excelência.

Se possível, só para fazer uma contraposição.

Na época em que Vossa Excelência, o Desembargador Fábio Clem de Oliveira, abriram à divergência não existia ainda no processo penal o andamento bastante. Tanto que, não sei se Vossa Excelência

recorda, inclusive,

pedi para que

fosse avançado esse processo.

Ocorre que foi apresentado a denúncia contra Casemiro

Costa Neto em 2019 e, agora,

no dia

18 de dezembro de 2020 foi feito um

aditamento do polo passivo da lide e confirmado tudo que está

na denúncia inclusive, já persecução penal para ser apresentado para o réu Casimiro.

A verdade é que o processo andou muito já nesse ponto. E, em relação

ao poder geral de cautela é evidente

para cumprir a ordem de Vossas Excelências, é a lei

concreta posta ao caso

decidido por esta

Primeira Câmara.

Agradeço.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR) :-

Examinarei os argumentos tanto da Doutora Maria Helena, quanto aos argumentos de Vossa Excelência.

Suspenderei o julgamento nesta ocasião.

*

data do julgamento: 23/03/2021

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de Vossa Excelência, Desembargador Annibal de Rezende Lima.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001232-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MAGMA METAL LTDA - ME

AGRAVADOS: INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA – EPP e EMIC MALACARNE COSTA, CASEMIRO COSTA NETO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MAGMA METAL LTDA. - ME contra a decisão prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id n° 521745, que, nos autos do “cumprimento de sentença” nº 0003458-32.2019.8.08.0011, por si deflagrado em face de INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA. – EPP, EMIC MALACARNE COSTA E CASEMIRO COSTA NETO, condicionou a expedição de alvará para levantamento das quantias penhoradas pelo sistema Bacenjud à preclusão da decisão vergastada.

Pelas razões recursais dispostas no id n° 521744, a Agravante sustenta, em síntese, que, por se tratar de fase de execução, não há que se condicionar o levantamento das quantias ao decurso do prazo recursal, sobretudo por se tratar de verba alimentar (honorários advocatícios), considerando, ainda, a suspensão dos prazos em todo o Poder Judiciário em decorrência da pandemia decorrente do coronavírus.

Contrarrazões dos Agravados constantes dos Ids. n. 640624 e 640625, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Incluído o feito em pauta para julgamento, foi suscitada questão de ordem pelas partes, consoante id. n. 1058030, aduzindo a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual determinei o retorno dos autos para exame da
quaestio
.

Pois bem.

Como é cediço, um dos pressupostos de admissibilidade recursal é o interesse em recorrer, que pode ser traduzido no binômio
necessidade x utilidade
, que deve perdurar até o julgamento definitivo do respectivo recurso.

NELSON NERY JÚNIOR, em “Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos”, RT, 2ª edição, pág. 111, ensina que o elemento necessidade revela-se pela imprescindibilidade de interposição do recurso,
“como único meio para obter, naquele processo, o que pretende contra a decisão impugnada, de tal sorte que se o recorrente puder obter a vantagem sem interposição do recurso, não estará presente o requisito do interesse recursal”.

Outrossim, considerando a manifestação das partes, constante do id. n. 1058030, noticiando o decurso do prazo fixado pelo Juízo
a quo
para a expedição do alvará, esgotando-se, portanto, a pretensão recursal, forçoso reconhecer a perda superveniente de objeto do presente recurso.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso por ausência superveniente de interesse recursal.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001232-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MAGMA METAL LTDA - ME

AGRAVADOS: INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA – EPP e EMIC MALACARNE COSTA, CASEMIRO COSTA NETO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
E
XPEDIÇÃO DE ALVARÁ APÓS O DECURSO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO
–
PRAZO TRANSCORRIDO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Transcorrido o prazo estabelecido como condição para expedição do alvará pretendido pela parte
–
d
ecisão esta
que e
nsejou
a i
nterposição do presente recurso
-,
não se conhece do
agravo de instrumento
por ausência superveniente de interesse recursal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MAGMA METAL LTDA - ME e Agravados INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA – EPP e EMIC MALACARNE COSTA, CASEMIRO COSTA NETO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.